Tribunal: STF
Processo: RE 1303153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. e outra formalizam recurso extraordinário em face de acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, exibindo a seguinte ementa: 



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL NO IRPJ E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL, NO CASO DE EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A vexata quaestio diz respeito ao cabimento de compensação de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL, no caso de extinção de pessoa jurídica. Considerando que a incorporação de uma empresa acarreta a sua extinção, e que a legislação proíbe o aproveitamento de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL, apurados por empresa incorporada pela sua sucessora (artigo 33, do Decreto-Lei 2.341/1987), não haveria outro momento para que os créditos excedentes fossem aproveitados.



    2. Há que se destacar que, como noticiado pelo STF, em 27/06/2019, por maioria de votos, o Plenário concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 591340 interposto contra a decisão que considerou legal a limitação em 30%, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95, para cada ano-base do direito do contribuinte de compensar os prejuízos fiscais do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Sobre a matéria, a Corte formulou a tese de repercussão geral, no Tema 117: “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    3. A constitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95, diga-se, restou reconhecida no julgamento do RE 344994, prevalecendo naquele julgado que o aproveitamento de créditos de prejuízo fiscal no IRPJ cuida-se de benefício fiscal, e que, portanto, é instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado, não sendo possível falar em direito adquirido. Foi a partir de tal fundamento, aliás, que o STF, na apreciação do Recurso Extraordinário (RE) 591340, submetido à repercussão geral, chegou à conclusão de que “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    4. Com efeito, como a compensação de prejuízos fiscais no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é tratada pela Corte Suprema como benefício fiscal, autêntico instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado, somente a partir de expressa previsão legal será possível permitir a compensação de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL, no caso de extinção de pessoa jurídica.



    5. Como inexiste a previsão de compensação de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL na Lei n. 9.065/95, no caso de extinção de pessoa jurídica, não há como acolher a aplicação do benefício fiscal postulado, sob pena de afronta ao que preceitua o art. 111, I, do CTN, o qual tece previsão no sentido de que: Art. 111 Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; (...).



    6. Ao revés, o art. 33 do Decreto-lei n. 2.341/87 possui previsão expressa de q u e “A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida”, não se podendo perquirir em violação ao princípio da capacidade contributiva ou efeito confiscatório, pois, como já mencionado alhures, a compensação de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL é benefício fiscal, consistindo em instrumento de política tributária a ser definida pelo legislador, não podendo o Judiciário contemplar benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de legislar positivamente, com violação ao princípio de separação de poderes.



    7. Impende-se prover parcialmente o apelo, apenas para reconhecer a adequação da via eleita e, no mérito, fica denegada a segurança, de modo a julgar improcedente o pedido relativo ao reconhecimento do direito à compensação integral de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, na hipótese de extinção da pessoa jurídica. No mais, fica mantida a sentença.



    8. Apelo interposto por ILHA TERMINAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTRO a que se dá parcial provimento.



    (meus grifos)



    Em apertada síntese, as recorrentes pretendem o reconhecimento do direito de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com o afastamento da limitação de 30% estabelecida pela Lei n. 8.981/95.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 591.340, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, firmou a seguinte tese:



    É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.



    O Tribunal de origem entendeu que a matéria está em sintonia com o decidido no paradigma. Nesse sentido, colho trecho do voto do Redator para o acórdão, ministro Alexandre de Moraes, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos suscitados pela parte insurgente: 



    “Ora, não se pode aduzir que a legislação ordinária possibilitou a taxação de renda ou lucro fictícios a atingir o patrimônio/capital da empresa, ao entendimento de que, na ordem fática, registram-se prejuízos decorrentes das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica contribuinte do IRPJ e da CSLL. As leis em exame, na verdade, exprimem técnica fiscal de compensação integral dos prejuízos fiscais registrados em determinado ano-base, sem divisa temporal (pro futuro), mas limitada a 30% a cada período, até que haja o esgotamento do resultado negativo, respeitando-se, por um lado, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, e do outro, retirando-lhe o caráter confiscatório, já que a fórmula legal não implica a perda do direito à compensação de prejuízos, mas mera transferência, indefinida, para períodos posteriores (…)", indica TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (Da compensação de prejuízos fiscais ou da trava de 30%. Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT. Belo Horizonte, ano 10, n. 60, nov. / dez. 2012). Enfim, há uma faculdade legal de compensabilidade fiscal a configurar benesse ao contribuinte, segundo explicitado no RE 344.944 e conforme esclarecedora visão de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, a saber (op. cit.): 



    (…)



    Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio ao contribuinte, porque não há – e isso foi muito discutido no precedente citado – um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas capitalistas. “



    (meus grifos)



    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à controvérsia em questão. 



    Quanto à alegação de ausência de legislação que limite em 30% a compensação dos prejuízos na hipótese de extinção da pessoa jurídica (ainda que por incorporação), cumpre ressaltar que esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    Nessa linha, acórdão da Segunda Turma: 



    (…) ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. 



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa – considerado o princípio da divisão funcional do poder –, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. 



    (AI 360.461-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Celso de Mello - grifei) 



    De outra parte, o Tribunal de origem adotou fundamentação infraconstitucional ao decidir pela inexistência na legislação de previsão de compensação integral dos prejuízos nos casos de extinção da pessoa jurídica. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



     “Como inexiste a previsão de compensação de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL na Lei n. 8.981/1995 e na Lei n. 9.065/95, no caso de extinção de pessoa jurídica, não há como acolher a aplicação do benefício fiscal postulado, sob pena de afronta ao que preceitua o art. 111, I, do CTN, o qual tece previsão no sentido de que: Art. 111 Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; (...).



    Aliás, pelo contrário, o art. 33 do Decreto-lei n. 2.341/87 possui previsão expressa de que “A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida”, não se podendo perquirir em violação ao princípio da capacidade contributiva ou efeito confiscatório, pois, como já mencionado alhures, a compensação de prejuízo fiscal no IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL é benefício fiscal, consistindo em instrumento de política tributária a ser definida pelo legislador, não podendo o Judiciário contemplar benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de legislar positivamente, com violação ao princípio de separação de poderes.



    No mesmo sentido, assim já se posicionou o STJ:



    (…)”



    (meus grifos)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões adotadas demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional, revelando a ausência de ofensa direta à Carta Magna. Em casos similares, cito: RE 1.297.293, ministro Dias Toffoli e RE 604.314-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA.



    1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão.



    2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.”



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator